Tribunal: TJDFT
Processo: 0729489-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729489-08.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB APELADO: TOKSAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS EIRELI - ME, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA D E C I S Ã O COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão monocrática de fls. 1/3 ID 30931759. A Embargante sustenta que a decisão é omissa quanto ao fato de que a intimação ocorreu por meio de expedição eletrônica e não pelo Diário de Justiça eletrônico. Salienta que a apelação foi interposta tempestivamente, tendo em vista que a intimação por meio de portal eletrônico prevalece sobre aquela realizada pelo diário de justiça. Requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada. Em contrarrazões, a Embargada HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA argumenta que restou comprovada a intempestividade do recurso. Sem contrarrazões da Embargada TOKSAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS EIRELI – ME (ID 32736025). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso. A decisão embargada é realmente omissa em relação ao fato de que a Embargante foi intimada da sentença por meio de expedição eletrônica, em 26/02/2021, cuja ciência foi registrada em 08/03/2021, nos termos do artigo 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006, e do artigo 5o, § 2o, da Portaria TJDFT GC 160/2017. Desse modo, o prazo para interposição de apelação teve início em 09/03/2021 e findou em 29/03/2021, data em que foi interposto o recurso de apelação. ISTO POSTO, dou provimento aos embargos de declaração, com efeito modificativo, para sanar a omissão reconhecer a tempestividade da apelação interposta pela Embargante. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 29 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator